Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE IDOSO PORTADOR DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. CARÊNCIA DE RECURSOS PRIVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 3o Juizados Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a fornecer o transporte de ida e volta ao recorrido entre a sua residência e a Clínica SOCLIMED, localizada na Asa Sul, nos dias e horários agendados, para o tratamento de hemodiálise. Requer a reforma da sentença. Alega que o caso não é de saúde e sim de assistência social.
3. No presente caso o recorrido, 77 (setenta e sete) anos, diagnosticado com insuficiência renal crônica, em programa de hemodiálise há 12 anos, devendo realizar as sessões 3 vezes por semana na SOCIEDADE DE CLINICA MÉDICA 55, localizada na Asa Sul, Brasilia-DF. Afirma não ter condições financeiras para o transporte, além do risco de hipotensões e hipoglicemias. Requer a manutenção da sentença.
4. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204.
5. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.
6. Conforme relatório médico (ID 24460860), “[...] com relato de Hipertensão Arterial Sistêmica prévia, além de coronariopatia, com necessidade de angioplastia em dois momentos, com diagnóstico inicial e necessidade de internação, queixas estas apresentadas durante a hemodiálise. Apresenta lesões lacunares isquêmicas em laudo de TC também justificando doença cérebro vascular. Solicito transporte para o mesmo, por risco de apresentar com frequência quadro de hipotensões e hipoglicemias severas, predominantemente pós-tratamento hemodialítico, sendo, portanto, risco para que o mesmo utilize por si, transporte urbano público, sem auxílio. CIO N18.0”.
7. Nesse quadro, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a fornecer à parte autora o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise nos dias determinados (no trajeto de ida e volta), como decorrência da obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, consagrada nos normativos já citados. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portadora de doença grave para tratamento de hemodiálise.
8. Oportunamente, distingo a situação de fato ora debatida, que não atrai a aplicação do previsto no art. 88 da lei no 4.317/09 (institui a Política Distrital para Integração da Pessoa com Deficiência, consolida as normas de proteção e dá outras providências), na medida em que a declaração da Clínica Médica SS, ID 24460860, relativa ao recorrido, refere a não recomendação de uso de transporte público coletivo por pacientes que se submetem a sessões de hemodiálise, dada a fragilidade de sua condição física. Some-se a isso a situação financeira precária do recorrido que, assim como seus familiares, não possuem renda suficiente para custear transporte privado da residência da paciente até a Clínica Médica SS, ID 25307866.
9. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os acórdãos no 913011, da 3o Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3o Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).